Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.

1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.

2. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à pessoa jurídica indicada como ré, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura da pessoa jurídica demandada.

3. No que tange ao pleito de concessão de tutela de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1 No caso dos autos, não resta possível a verificação de plano da probabilidade de existência do direito, uma vez que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.